Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, em cujo título o requerido foi condenado ao pagamento de contribuições de manutenção da área comum. O valor atualizado da dívida é de R$14.263,80. Realizada diligência por meio do Sisbajud, obteve-se a constrição de R$1.065,80. Sobreveio a oposição de exceção de pré-executividade, na qual o devedor alegou que a dívida seria inexigível por se tratar de ocupação de área pública em caráter irregular. Quanto à penhora, alegou tratar-se de numerário recebido por doação de seus filhos e destinado à sua subsistência, cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A exceção de pré-executividade foi liminarmente rejeitada, sob o pálio de que a matéria já foi debatida na fase de conhecimento e estaria preclusa. Em relação à insurgência quanto à penhora, o juízo a recebeu como impugnação e, posteriormente, a rejeitou por não ter o devedor se desincumbido do seu ônus probatório. Nas razões recursais, o agravante repristinou as teses arguidas na origem e acresceu que o saldo penhorado seria inferior a quarenta salários mínimos, logo gozaria de proteção conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento o recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher as teses defensiva. Deixou de comprovar o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 73739135. Antes de prosseguir no exame da admissibilidade recursal, foi facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventuais vícios formais, porém deixou o prazo transcorrer in albis (ID 73783006 e 74219626). Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. Pré-executividade A exceção de pré-executividade foi rejeitada por decisão proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade, na qual qual o devedor suscita a nulidade do título judicial, bem como insurge-se em face da penhora de valores em sua conta bancária. Quanto exceção fundada na nulidade da sentença, nada há a prover. Embora as matérias de ordem pública sejam suscitáveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, também encontram-se sujeitas à preclusão consumativa, conforme literalidade dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação da Corte Superior: (...) No caso, a sentença de ID n. 107146499, confirmada pelo Acórdão de ID n. 122841557, expressamente afastou a relevância do parcelamento irregular do solo para fins de cobrança de contribuição aos possuidores das referidas áreas, com o escopo de melhorar as condições de habitabilidade do local. Deveras, a superveniente decisão do ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, quando executada, poderá constituir termo de encerramento da cobrança, mas não afasta a obrigação reconhecida na sentença em relação ao período de efetiva ocupação do imóvel para rateio das despesas comuns. Portanto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e aos 09/05/2025 e o recurso interposto aos 04/07/2025. Diante da evidente intempestividade do agravo de instrumento nesta parte, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Ademais, a decisão encontra-se fundamentada na preclusão da matéria e, nas razões recursais, o agravante não impugnou especificamente o fundamento, limitando-se a repristinar a tese de que a cobrança se refere à taxa de manutenção de parcelamento irregular do solo. Desta feita, o recurso ressente-se ainda de vício de dialeticidade, o que afastaria a probabilidade de provimento. Impugnação à penhora A impugnação à penhora foi rejeitada nos seguintes termos: “Em relação à penhora de ID 233208584, conforme já esclarecido em análise preliminar, não consta dos documentos juntados aos autos que o bloqueio determinado neste feito tenha atingido verbas de subsistência. Embora o devedor sustente que os valores seriam oriundos de doação de familiares e destinados ao custeio de despesas médicas, o extrato de ID n. 233208585 indica que quase a totalidade dos valores encontrados na conta foram depositados pelo próprio executado, de modo que a mera alegação da parte não se erige como elemento idôneo para afastar a higidez do ato impugnado. Reitere-se que o requerimento do bloqueio de valores via plataforma Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID n. 233208585), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem ou destinação etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas, o que não ocorrera na espécie. Portanto, REJEITO a impugnação e mantenho integralmente a penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inovação recursal Ao impugnar a penhora perante o juízo de origem, o agravante o fez sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre numerário recebido por doação e destinado à própria subsistência. Já nas razões recursais, o agravante acresceu o fundamento de que a penhora recaiu sobre saldo bancário inferior a 40 salários mínimos, impenhorável na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Cuida-se de inovação recursal e eventual conhecimento violaria os princípios do devido processo legal, juiz natural e duplo grau de jurisdição. É assente que cabe ao devedor alegar a impenhorabilidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos sob pena de preclusão. Assim, limitada a irresignação à proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, incabível a dedução de novos fatos e teses jurídicas diretamente perante esta instância revisora. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial. 2. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) Desta feita e por não superar sequer os pressupostos de admissibilidade, repele-se a probabilidade de provimento do recuso quanto a referida tese. Impenhorabilidade – art. 833, IV, CPC Com relação à alegação de que o numerário penhorado seria proveniente de doações e destinado à subsistência do devedor, a análise da prova carreada aos autos caberá ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Neste estágio preliminar, incumbe ao relator tão somente acautelar o processo e para preservar seu resultado útil, diante do risco iminente de dano grave, ante a possibilidade de imediato pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator